Tribunal: TJDFT
Processo: 0706497-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL (11556) PROCESSO: 0706497-85.2021.8.07.0000 REQUERENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA REQUERIDO: BCA PROPAGANDA LTDA DECISÃO BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. requer, com fundamento nos artigos 4o, da Lei 8.437/1992, 1o, da Lei 9.494/1997, 15, da Lei 12.016/2009, e 43, inciso XI, alínea “a” do Regimento Interno do TJDFT, a suspensão da eficácia de decisão proferida no Mandado de Segurança 0704579-43.2021.8.07.0001, impetrado pela empresa BCA PROPAGANDA LTDA, em desfavor de FULLDESIGN COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA, PRESIDENTE DO COMITÊ DE LICITAÇÕES DO BANCO DE BRASÍLIA e DIRETORA EXECUTIVA DA DIRETORIA EXECUTIVA DE PESSOAS, ADMINISTRAÇÃO E RETAGUARDA DO BANCO DE BRASÍLIA, em trâmite na 22a Vara Cível de Brasília. O provimento judicial objeto do presente pedido deferiu medida liminar determinando às autoridades coatoras a suspensão da contratação da empresa FULLDESIGN COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA, segunda colocada na Concorrência DIPES/CPLIC no 003/2019, que assumiu a posição da impetrante no referido certame, bem como impôs aos impetrados de se absterem de promover quaisquer atos tendentes à conclusão da mencionada contratação. Por outro lado, ficou permitida na decisão, desde a sua prolação, observadas as normas do edital, a realização de nova análise da documentação da BCA propaganda Ltda., exigida na etapa para a qual esta não teria sido regulamente convocada e habilitada. O requerente defende a sua legitimidade ativa para figurar no polo ativo da presente suspensão de segurança, tendo em vista a sua condição de sociedade de economia mista vinculada ao Distrito Federal. Aduz que o certame licitatório é “ato de império” e sujeito ao crivo da suspensão de liminar prevista na legislação de regência. Acrescenta serem os impetrados agentes públicos, o que reforça a validade da presente via judicial para corrigir o desacerto da decisão, pois deixou de observar os lindes traçados pela Lei 13.303/2016. Esclarece, a seu ver, que o artigo 51, § 2o, do referido diploma legal, apenas faculta a publicação dos atos no Diário Oficial do Distrito Federal, não impondo, de forma cogente, a veiculação dos atos relativos ao certame nesse meio, e que a interpretação do juízo de primeiro grau violou a ordem pública. Argumenta, ainda, no aspecto, a previsão no edital, de forma clara, que todas as comunicações dirigidas aos participantes seriam realizadas por meio eletrônico, ou seja, via e-mail e disponibilizadas no Portal do BRB na internet. Afirma que observou as regras do edital, tendo notificado regularmente a empresa BCA Propaganda Ltda. para todas as etapas do certame por meio dos referidos canais eletrônicos, ao contrário do que restou afirmado na inicial do mandado de segurança. Por fim, arremata suas razões agitando a tese que “a paralisação da publicidade de venda dos seus produtos pode acarretar um desequilíbrio financeiro à instituição, sendo fato inescusável que o dano causado a uma instituição financeira pode acarretar danos a todo o mercado, considerando que a economia é globalizada. Assim, visando obter mais clientes e a realização de negócios inerentes a atividade financeira torna-se fundamental a realização de publicidade para a venda dos seus produtos. A produção de peças publicitarias são necessárias à sobrevivência do banco, pois deixa o mesmo em desvantagem em relação às demais entidades financeiras do mercado. A decisão liminar ora impugnada, retira do BRB a característica da competitividade com relação aos demais segmentos do mercado, pois o impetrado sobrevive da venda de seus produtos”. O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido de suspensão, conforme se verifica no ID 24176004. Passo ao exame do mérito. O BRB Banco de Brasília S. A., conforme relatado, é sociedade de economia mista vinculada à Administração Pública local e, segundo entende, possui legitimidade ativa para figurar no polo ativo da presente suspensão. A rigor, verifica-se, nesta via excepcional, tão-somente a ocorrência ou não de lesão aos valores tutelados pela norma de regência - ordem, saúde, economia e segurança públicas - devendo o Presidente do Tribunal ater-se à potencialidade lesiva do ato decisório atacado. Assim prevê o artigo 4o, caput, da Lei 8.437/1992: Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Em princípio, a interpretação literal do referido dispositivo conduziria à conclusão de que os únicos legitimados para deduzir a medida excepcional seria o Ministério Público e a pessoa jurídica de direito público interessada, entretanto, com a grande discussão estabelecida sobre esse tema nos tribunais do país, a jurisprudência pátria acabou por flexibilizar o conceito de pessoa jurídica de direito público e incluir nesse universo as entidades de caráter privado, tais como as concessionárias e permissionárias de serviços públicos e as sociedades de economia mista. Assim, tais entidades passaram a ser legitimadas a formular o pedido de suspensão de liminar, desde que atuando em defesa do interesse público. Como corolário, caberá ao Presidente do Tribunal ao qual for apresentado o pedido perquirir, por meio de um juízo de ponderação e razoabilidade, a existência de interesse coletivo a ser tutelado na decisão que se busca suspender. Nessa esteira, passo a apreciar o pedido formulado pelo BRB Banco de Brasília S. A.. Da leitura das razões de pedir, percebe-se que o requerente aponta violação à ordem pública por parte da decisão que se busca suspender, na medida em que promoveu interpretação equivocada do artigo 51, § 2o, da Lei 13.303/2016, determinando, por isso, a paralisação da Concorrência DIPES/CPLIC no 003/2019 e impedindo da contratação da empresa FULLDESIGN COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA., que assumiu a posição da impetrante BCA PROPAGANDA LTDA. Afirma, ainda, o requerente, em síntese, que “a paralisação da publicidade de venda dos seus produtos pode acarretar um desequilíbrio financeiro à instituição, sendo fato inescusável que o dano causado a uma instituição financeira pode acarretar danos a todo o mercado, considerando que a economia é globalizada. Assim, visando obter mais clientes e a realização de negócios inerentes a atividade financeira torna-se fundamental a realização de publicidade para a venda dos seus produtos. A produção de peças publicitarias são necessárias à sobrevivência do banco, pois deixa o mesmo em desvantagem em relação às demais entidades financeiras do mercado. A decisão liminar ora impugnada, retira do BRB a característica da competitividade com relação aos demais segmentos do mercado, pois o impetrado sobrevive da venda de seus produtos”. A primeira questão agitada, sob o enfoque do instituto da suspensão de segurança, diz respeito à eventual violação da ordem pública, na medida em que teria sido dada interpretação equivocada ao artigo 51, § 2o, da Lei 13.303/2016, que assim dispõe: Art. 51. As licitações de que trata esta Lei observarão a seguinte sequência de fases: (Vide Lei no 14.002, de 2020) I - preparação; II - divulgação; III - apresentação de lances ou propostas, conforme o modo de disputa adotado; IV - julgamento; V - verificação de efetividade dos lances ou propostas; VI - negociação; VII - habilitação; VIII - interposição de recursos; IX - adjudicação do objeto; X - homologação do resultado ou revogação do procedimento. § 1o A fase de que trata o inciso VII do caput poderá, excepcionalmente, anteceder as referidas nos incisos III a VI do caput , desde que expressamente previsto no instrumento convocatório. § 2o Os atos e procedimentos decorrentes das fases enumeradas no caput praticados por empresas públicas, por sociedades de economia mista e por licitantes serão efetivados preferencialmente por meio eletrônico, nos termos definidos pelo instrumento convocatório, devendo os avisos contendo os resumos dos editais das licitações e contratos abrangidos por esta Lei ser previamente publicados no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município e na internet. (G.N.) No tocante ao primeiro aspecto, embora o BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. defenda a tese de inexistência de obrigatoriedade de publicação dos atos do certame no Diário Oficial do Distrito Federal, percebe-se, do trecho retro transcrito em destaque do referido preceptivo, que a exegese pretendida pelo requerente não ressai tão sobranceira, tendo em vista o legislador haver conferido ao licitante a publicação dos atos por meio eletrônico de forma preferencial, porém, não exclusiva, conforme se sustenta, o que afasta a possibilidade de evidente violação à ordem pública. Ademais, o deslinde dessa questão, por envolver eventual violação da ordem jurídica, não poderá ser aquilatado nesta sede, devendo ser objeto de agravo de instrumento, inclusive já submetido à apreciação dos órgãos competentes pelo BRB nos autos 0706170-43.2021.8.07.0000. No que se refere ao segundo aspecto abordado pelo autor, onde afirma que “a paralisação da publicidade de venda dos seus produtos pode acarretar um desequilíbrio financeiro à instituição, sendo fato inescusável que o dano causado a uma instituição financeira pode acarretar danos a todo o mercado, considerando que a economia é globalizada. Assim, visando obter mais clientes e a realização de negócios inerentes a atividade financeira torna-se fundamental a realização de publicidade para a venda dos seus produtos. A produção de peças publicitarias são necessárias à sobrevivência do banco, pois deixa o mesmo em desvantagem em relação às demais entidades financeiras do mercado. A decisão liminar ora impugnada, retira do BRB a característica da competitividade com relação aos demais segmentos do mercado, pois o impetrado sobrevive da venda de seus produtos”, dúvidas não subsistem que o interesse é meramente econômico da instituição autora, não se revelando qualquer interesse público no prosseguimento da concorrência Concorrência DIPES/CPLIC no 003/2019, em que pese tratar-se de empresa de economia mista. A economia pública não se mostra ameaçada pela decisão objurgada em momento algum, até porque a decisão liminar permitiu ao BRB retornar o certame à fase em que a empresa impetrante BCA Propaganda Ltda foi excluída da concorrência e se considerou prejudicada. Diante disso, é de se concluir que os autos noticiam a existência de meros interesses patrimoniais do requerente, o que afasta a possibilidade de suspensão da liminar fustigada. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DE MEDIDA ANTECIPATÓRIA DA TUTELA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. LEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. PROPOSITURA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONSTATAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento de que, em regra, é descabida a interposição de recurso especial contra decisões proferidas em sede de suspensão de segurança, haja vista o caráter eminentemente político que é emitido nesse tipo de procedimento incidental. 2. Não incide aquela orientação quando "na atividade exercida no julgamento do pedido de suspensão de segurança há nítida feição judicial, e não política ou administrativa, em que pese o objeto envolver conceitos jurídicos indeterminados, como segurança, ordem, saúde e economia" (REsp 1.379.717/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 02/10/2013). 3. Esta Corte reconhece a legitimidade ativa das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público (empresas públicas, sociedades de economia mista, concessionárias e permissionárias de serviço público) para a propositura de pedido de suspensão, quando na defesa do interesse público primário (AgRg no AgRg na SLS 1.955/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/03/2015, DJe 29/04/2015). 4. Caso em que o Tribunal de origem reconheceu a legitimidade ativa das agravadas, pois, a despeito da "existência de interesse na defesa de seu próprio patrimônio", ficou comprovado "que a decisão que antecipou os efeitos da tutela também prejudica o interesse público, na medida em que afeta a prestação de serviço de energia elétrica", conclusão que não admite revisão sem o revolver de aspectos fático-probatórios, providência sabidamente inviável no âmbito do recurso especial (Súmula 7 desta Corte). 5. Identificado, nas instâncias ordinárias, o risco de lesão aos bens jurídicos tutelados na Lei n. 8.437/1992, em face da presença dos pressupostos legais que autorizam o deferimento da contracautela requerida, afasta-se a alegação de feição recursal do instrumento, cujo mérito tem seu exame vedado no especial. 6. Agravo desprovido. (AgRg no AREsp 784.604/MG, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 25/05/2016)(grifei) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO PEDIDO SUSPENSIVO. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, assim como sejam realizadas as necessárias e devidas anotações, inclusive providenciando-se a baixa dos autos junto à Distribuição. Publique-se. Intimem-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008